Tribunal: TJMT
Processo: 0023159-51.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023159-51.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDICE DIAS DE MOURA - CPF: 353.852.001-15 (APELADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), VALDICE DIAS DE MOURA - CPF: 353.852.001-15 (APELANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (APELADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (APELANTE), VALDICE DIAS DE MOURA - CPF: 353.852.001-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO – ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DO TEMA 940 DO STF – DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC)- CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – ACOLHIMENTO – APELO PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO.

(De acordo com o Tema 940-STF – Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros – no exercício de atividade pública), o qual destaca: (...)
No julgamento do recurso Leading Case (RE 1027633/SP, Tema 940) o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva “ad causam” do médico que presta assistência decorrente de serviço público.

É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença, em face da ausência de intimação para apresentação de memoriais, uma vez que tal procedimento constitui faculdade do Juízo, ressaltando-se a ausência de prejuízo aos litigantes, em razão da intensa litigiosidade imposta ao feito.

Não há falar em irregularidades na confecção do Laudo Pericial que constatou o erro médico consistente na perfuração do reto da paciente que veio a óbito, quando as técnicas periciais foram adotadas pelo perito, que respondeu às impugnações do Laudo, respondendo aos quesitos formulados.

Está devidamente demonstrado o dever indenizatório quando constatado nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso fatal, devendo, ainda, permanecer incólume o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Não merece reforma a sentença no tocante à verba honorária advocatícia, quando ela se encontra fixada dentro dos limites legais do artigo 85 do CPC.

No que tange à incidência da correção monetária, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento (data da sentença).

Não há falar em ausência de fundamentação, ainda que ela tenha sido concisa no que se refere à responsabilidade objetiva do hospital recorrente.

“(...)
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ) (...)”.(N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação em face do acórdão exarado, eis que o recorrente alega afronta ao artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal, ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois “(...) atuou como AGENTE PÚBLICO, prestando assistência médica especializada à paciente da rede pública de saúde, em persecução aos interesses do Estado. (...)”.

A Vice-Presidência deste Tribunal aponta hipótese de repercussão geral – Tema 940-STF – Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros – no exercício de atividade pública. Destaca que “(...)
No julgamento do recurso Leading Case (RE 1027633/SP, Tema 940) o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Menciona que o acórdão dispôs que
“(...) ainda que o hospital preste serviços públicos de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”. (...)”.

Diante disso, houve o retorno dos autos para eventual juízo de retratação pela Câmara de Origem.

Manifestou-se VALDICE DIAS DE MOURA DA SILVA acerca da ocorrência de preclusão da questão – pois em contestação o recorrente arguiu preliminar de denunciação da lide, mas não preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de exame em
Juízo de Retratação acerca do acórdão exarado nos autos de Apelação Cível n. 0023159-51.2009.8.11.0041, eis que o recorrente alega afronta ao artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal, ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois “(...) atuou como AGENTE PÚBLICO, prestando assistência médica especializada à paciente da rede pública de saúde, em persecução aos interesses do Estado. (...)”.

Foi lançada a seguinte ementa, que foi mantida mesmo após a interposição de embargos de declaração:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC)- CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO.

Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença, em face da ausência de intimação para apresentação de memoriais, uma vez que tal procedimento constitui faculdade do Juízo, ressaltando-se a ausência de prejuízo aos litigantes, em razão da intensa litigiosidade imposta ao feito
.

Não há falar em irregularidades na confecção do Laudo Pericial que constatou o erro médico consistente na perfuração do reto da paciente que veio a óbito, quando as técnicas periciais foram adotadas pelo perito, que respondeu às impugnações do Laudo, respondendo aos quesitos formulados.

Está devidamente demonstrado o dever indenizatório quando constatado nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso fatal, devendo, ainda, permanecer incólume o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Não merece reforma a sentença no tocante à verba honorária advocatícia, quando ela se encontra fixada dentro dos limites legais do artigo 85 do CPC.

No que tange à incidência da correção monetária, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento (data da sentença).

Não há falar em ausência de fundamentação, ainda que ela tenha sido concisa no que se refere à responsabilidade objetiva do hospital recorrente.

“(...)
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ) (...)”.(N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

Pois bem

Reanalisando os autos, primeiramente, tem-se que a alegação de preclusão trazida por
VALDICE DIAS DE MOURA DA SILVA
não merece prosperar
, pois o assunto versa sobre ilegitimidade, ou seja, matéria de ordem pública – a qual pode ser arguida, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive “ex officio”.

Assim,
rejeito

a tese de preclusão
.

Feito esse apontamento, efetivamente, impõe-se o juízo de retratação, tendo em vista o confronto com o posicionamento consolidado do colendo Supremo Tribunal:

‘Tema 940-STF – Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros – no exercício de atividade pública), o qual destaca:
(...)
No julgamento do recurso Leading Case (RE 1027633/SP, Tema 940) o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação, deve ser alterado o acórdão, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva “ad causam” de RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022